Tribunal: TJDFT
Processo: 0058827-88.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058827-88.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDO: ANTONIO DA ENCARNAÇÃO LOPES DESPACHO Considerando o despacho de ID 23704116, no sentido de dar cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, de suspensão dos processos que se refiram às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (RE 626.307 – Tema 264), NADA A PROVER quanto à petição de ID 24540677. Retorne o feito ao SERECO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019